Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DESPACHO Após determinada a exclusão do processo da sessão virtual e inclusão em pauta presencial (id. 49321752), retornam aos autos os réus para a juntada de acórdãos e decisões em reforço da impugnação à gratuidade de justiça (id. 49326336 a 49326343) e, em seguida, os autores para reafirmar a necessidade de manutenção do benefício (id. 49633189). A impugnação à gratuidade de justiça será examinada por ocasião do julgamento da ação. Assim, aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator